Tribunal: TJMT
Processo: 1005553-82.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005553-82.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR XAVIER DIAS - CPF: 925.873.051-87 (RECORRENTE), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005553-82.2024.8.11.0003.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
LINDOMAR XAVIER DIAS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
4 a 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABONO DE PERMANÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – VERBAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo ente estatal, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 242684698, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva da reclamada MTPREV.

Ainda, determinou que o reclamado, Estado de Mato Grosso, proceda à implantação do abono de permanência ao vencimento do reclamante, caso ainda esteja na ativa, bem como o condenou ao pagamento de R$ 29.751,38 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), corrigidos de acordo com a correção monetária, até a data da quitação do débito, referentes a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de abono permanência, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, deduzindo eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que prevê a concessão do abono de permanência, não se aplica aos servidores militares.

Aponta que a EC n° 103/2019 alterou o regramento para que os entes federativos estabeleçam seus critérios, limitando o valor do benefício a, no máximo, o valor da contribuição previdenciária.

Indica a edição da Lei Federal n° 13.954/2019, que dispôs acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando o Decreto n° 667/69 e determinando, em suma, que não se aplica aos servidores militares a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Aduz que o art. 42, § 1º, da CF/1988, definiu que compete à lei estadual dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, incluindo a transferência do militar para a inatividade.

Afirma, ainda, que inexiste previsão do abono de permanência nas normas estaduais aplicáveis aos militares, apontando que no art. 63, da Lei Complementar n° 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), está elencado todos os direitos e as indenizações cabíveis aos servidores militares do Estado, não havendo disposição acerca do abono de permanência.

Sustenta, por fim, que o art. 3°, da Lei Complementar n° 202/2004, não foi recepcionado pela EC n° 103/2019, não podendo ser aplicado para concessão do abono.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 242683753).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante ingressou no Corpo de Bombeiros Militar em 3 de julho 1998, e foi transferido compulsoriamente para a inatividade, mediante reserva remunerada, em 3 de agosto de 2023, preenchendo os requisitos para a inatividade já sob a vigência da EC nº 103/2019.

O magistrado singular julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento do abono de permanência.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o recorrido tem direito ao recebimento do abono de permanência, pelo período trabalhado depois de preenchidos os requisitos para sua aposentadoria.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, promulgada em 12/11/2019, alterou substancialmente as regras de aposentadoria dos servidores públicos, incluindo os policiais militares, impondo novos critérios para a concessão do abono de permanência.

Conforme o art. 3º, da EC 103/2019, os servidores que completarem os requisitos para aposentadoria após sua promulgação ficam sujeitos às novas regras.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98, posteriormente substituída pela EC nº 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Todavia, por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
o art. 3º da Lei Complementar nº 202/2004, assegura o abono permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares
:

“Art. 3º
O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado
, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.”
(grifei).

Nesse sentido:
(
N.U 1021237-87.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023,
N.U 1021094-98.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e
N.U 1066197-65.2022.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023
).

Dessa forma,
não há que se falar em inexistência de legislação estadual que preveja a concessão do benefício aos militares
, pois, apesar de não haver menção no Estatuto da categoria, como alegado pelo recorrente, há outra norma regulamentando expressamente a questão.

Por outro lado, tem-se que a alteração dada pela EC n° 103/2019, no art. 40,
§ 19, da CF/1988,
facultou a concessão do abono permanência e limitou o seu valor.

Não obstante,
determinou que critérios devem ser estabelecidos pelos entes federativos para regulamentação das mudanças acerca da matéria
.

Observe-se que o direito
não
foi automaticamente excluído, sendo necessária a publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual, que estabeleça as novas diretrizes sobre o assunto,
se for o caso
.

Desse modo, inexistindo lei no âmbito do Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC nº 103/2019, e revogue o direito de abono permanência aos militares, o reclamante faz jus ao abono postulado.

Diante do exposto, confirma-se que, até a edição de nova norma no âmbito estadual, continuam assegurados os direitos previstos aos servidores na Lei Complementar nº 202/2004.

Desse modo, vindo a questão para apreciação do Poder Judiciário, deve-se observar o princípio da legalidade, portanto, não cabe ao Juízo afastar direito previsto em legislação vigente e devidamente comprovado pelo reclamante.

Salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, determinando a incidência tão somente da Taxa Selic para atualização monetária do valor devido, por se tratar de encargo surgido após a vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença
recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pelo reclamante a título de abono permanência.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024